Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal relativa a Ação Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado pela incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.
Em 09/03/2026, a defesa do apenado requereu a flexibilização das condições do regime aberto, nos seguintes termos: “Diante do cumprimento exemplar das cautelares por período superior a seis meses, bem como da necessidade de compatibilização das medidas impostas com os objetivos da execução penal, requer-se a flexibilização do item 2, alíneas “a” e “b”, da decisão de ID:932ab936, nos seguintes termos: a) que o horário de circulação seja estendido das 06h00 às 22h00, a fim de permitir que o reeducando frequente regularmente o curso de Direito no período noturno, sem prejuízo do monitoramento eletrônico; b) que o mesmo horário aplicado aos dias úteis seja estendido aos finais de semana e feriados, possibilitando ao reeducando o convívio familiar e social, especialmente com sua esposa e filhas, permitindo atividades ordinárias da vida em sociedade, como frequentar igreja, shopping, cinema e demais atividades familiares” (eDoc. 1433).
O apenado também formulou requerimentos subsidiários: “a) a retirada das limitações de horário previstas na alínea “a”, mantendo-se o controle por meio da tornozeleira eletrônica; b) a liberação da restrição de horários aos finais de semana e feriados, preservadas as demais medidas cautelares impostas. Cumpre destacar que o monitoramento eletrônico permanece plenamente apto a assegurar o controle estatal da execução penal, razão pela qual a flexibilização requerida não compromete a fiscalização jurisdicional” (eDoc. 1433).
Em 11/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido (eDoc. 1441): “O interesse do requerente na realização de projeto acadêmico deve adequar-se às limitações que a sua condição jurídica lhe impõe, não podendo adaptar-se, ao contrário, a execução penal, às conveniências dos que se lhe encontram submetidos. Tanto mais em situações como a da participação em cursos que possuem ampla oferta, inclusive de horário. De resto, a autorização para circulação nos dias de repouso representa clara violação às regras do regime aberto, previstas no art. 36, § 1º, do Código Penal, aproximando-o, indevidamente, da liberdade plena. Nessas condições, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo indeferimento do pedido”.
Em 12/06/2026, a defesa apresentou o seguinte requerimento: “ (...) o afastamento da manifestação ministerial e o deferimento da flexibilização das condições do regime aberto, permitindo ao apenado frequentar regularmente o curso superior de Direito e ampliar o convívio social e familiar, em estrita consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da finalidade ressocializadora da pena” (eDoc. 1443).
Em 12/03/2026, indeferi os pedidos de flexibilização do horário de circulação do apenado nos dias úteis e de extensão do horário de circulação para finais de semana e feriados (eDoc. 1445).
Em 14/03/2026, a defesa interpôs agravo regimental, pleiteando, em síntese: “A) o conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, para reformar adecisão agravada; B) seja autorizada a flexibilização do horário de circulação para permitir a frequência do agravante ao curso superior de Direito no período noturno, mantendo-se o monitoramento eletrônico; C) subsidiariamente, seja autorizada flexibilização parcial para fins exclusivamente acadêmicos e familiares; D) caso não haja reconsideração, requer-se a submissão do presente recurso à Colenda Turmado Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 1446).
Em 13/04/2026, o Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes (eDoc. 1482).
Em 20/04/2026, a defesa formulou o seguinte requerimento: “Diante de todo o exposto, requer-se ao Douto Relator: A) A imediata reconsideração da decisão de ID: 932ab936 (item 5), coma revogação da proibição de uso de redes sociais; B) Caso o Nobre Relator entenda necessário, que a medida seja substituída por restrição menos gravosa e proporcional, compatível com o atual estágio do cumprimento das condições; C) Seja reconhecido que a manutenção da cautelar, nos moldes atuais, não atende mais aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos por esta Suprema Corte” (eDoc. 1.483).
DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA tem 43 (quarenta e três) anos de idade. Até o momento, o apenado cumpriu 4 (quatro) anos 9 (nove) meses e 2 (dois) dias da pena. O sentenciado cumpre a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses em regime aberto. 

É o relatório. DECIDO.

O artigo 115 da Lei de Execução Penal autoriza o juízo da execução a fixar condições especiais para o regime aberto, permitindo que a fiscalização seja ajustada conforme a necessidade de cada caso. 
Essa competência não se limita às hipóteses genéricas da lei, permitindo a adoção, pelo julgador, de medidas adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Execução Penal. 4ª ed. Saçvador: Juspodvm, 2025, p. 243). 
Nesse sentido, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece a legitimidade dessas restrições:

EMENTA: PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR-SE, EM HABEAS CORPUS, MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM INSTÂNCIAS INFERIORES. ADMISSÍVEL, EM TESE, O ESTABELECIMENTO, PELO JUIZ DA EXECUÇÃO, DE CONDIÇÕES ESPECIAIS CUJO DESCUMPRIMENTO POSSA SER CONSIDERADO FALTA GRAVE E LEVAR À REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50, V, E 113, DA LEP. SÚMULA VINCULANTE 9 - APLICAÇÃO PARA PERDA DE DIAS REMIDOS. LÓGICA APLICÁVEL À SITUAÇÃO ANÁLOGA E MENOS GRAVOSA, QUAL SEJA, A DE POSSIBILITAR A REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA POR COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REINÍCIO DE CONTAGEM DE PRAZO PARA NOVA PROGRESSÃO QUE SE IMPÕE NOS TERMOS DA PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Não se conhece de habeas corpus impetrado com base em argumentos que não foram levados à análise de instâncias inferiores, sob pena de vedado julgamento per saltum. II - Havendo permissão, em tese, na LEP para que o juiz da execução fixe, em caso de regime aberto, condições especiais para o cumprimento da pena, o desatendimento destas pode ser considerado falta grave, nos termos do art. 50, V, da mesma Lei. III - A lógica da Súmula Vinculante 9, que impõe a perda de dias remidos ao apenado que comete falta grave, é aplicável também aos casos em que a sanção é mais branda, pois não implica a diminuição da pena, como na hipótese do decreto de regressão do regime de seu cumprimento. IV - Precedentes do STF no sentido de que a regressão de regime de cumprimento de pena traz como consequência o reinício da contagem dos prazos para concessão do benefício da progressão. V - Impetração não conhecida em parte, denegada a ordem na parte conhecida. (HC 100729, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 16-03-2010, DJe-071  DIVULG 22-04-2010  PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-03  PP-00526)
A liberdade de expressão não possui caráter absoluto e pode sofrer limitações legítimas no contexto da execução penal. Isso ocorre especialmente quando o uso de plataformas digitais é associado a atos que atentam contra a normalidade democrática, com a propagação de discursos de ódio, e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito. 
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o pedido de revogação da proibição de uso de redes sociais. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente